Tribunal: TJBA
Processo: 8053861-41.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053861-41.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GILBERTO MENDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE OTAVIO DE SANTANA SILVA

AGRAVADO: CLAUDIA GOMES POLON

Advogado(s)
:
MARCIO ALEXANDRE SOUZA PALMA BATISTA, AECIO PALMA BATISTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO RECURSAL. JUSTA CAUSA PROCESSUAL. DOENÇA GRAVE DE ADVOGADO ÚNICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Gilberto Mendes dos Santos contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento (nº 0021571-63.2010.8.05.0001), ajuizada por Claudia Gomes Polon, que indeferiu pedido de devolução de prazo recursal e de suspensão dos atos executórios, sob alegação de justa causa decorrente de grave enfermidade do único advogado constituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a doença grave do único advogado constituído nos autos configura justa causa processual para fins de devolução do prazo recursal, nos termos do art. 223, §1º, do CPC; (ii) estabelecer se é cabível a suspensão dos atos executórios, inclusive o mandado de despejo, até o julgamento da apelação ou fluência do novo prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A justa causa processual prevista no art. 223, §1º, do CPC exige a ocorrência de evento alheio à vontade da parte que impeça absolutamente a prática do ato processual por ela ou por seu mandatário.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a doença grave do único advogado constituído nos autos como causa idônea à restituição de prazo, desde que demonstrada a impossibilidade absoluta de atuação profissional ou de substabelecimento.

4. No caso concreto, restou comprovada a condição clínica grave e incapacitante do único patrono da parte, que, acometido por insuficiência renal crônica terminal e internado no período crítico, encontrava-se impossibilitado de exercer a advocacia ou substabelecer.

5. A documentação médica contemporânea aos fatos demonstra a persistência e o agravamento do quadro de saúde no período correspondente ao prazo recursal, configurando justa causa processual.

6. A contagem do prazo recursal obedeceu aos critérios do art. 219 do CPC, considerando-se os dias úteis e os feriados forenses, estando o recurso tempestivo.

7. A devolução do prazo recursal não implica prejuízo relevante à parte agravada e assegura ao agravante o exercício pleno do contraditório, em especial diante da controvérsia relevante quanto à natureza jurídica da ocupação do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A doença grave e incapacitante do único advogado constituído nos autos configura justa causa para fins de devolução do prazo recursal, nos termos do art. 223, §1º, do CPC, desde que comprovada a impossibilidade absoluta de atuação ou de substabelecimento.

A suspensão dos atos executórios é cabível quando a devolução do prazo recursal for reconhecida em razão de justa causa, para assegurar o exercício efetivo do direito de defesa.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único; 219; 223, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2.205.732/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 06.03.2023; STJ, AgRg no REsp 533.852/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no AREsp 2.104.220/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8053861-41.2023.8.05.0000
, tendo como Agravante

GILBERTO MENDES DOS SANTOS

e Agravad
a

CLAUDIA GOMES POLON.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termo do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03